Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL EM ORDEM DE SUBSIDIARIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. PROPORÇÃO ADEQUADA.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC.
1.1 Caso não haja condenação, afere-se o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa deve ser o parâmetro utilizado.
1.2 A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador.
2. Independentemente do valor atribuído à causa na peça de ingresso, considerando que a maior parte dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, não há que se falar em desproporcionalidade no arbitramento dos honorários de sucumbência em percentuais de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.